Tribunal: TCU
Processo: 028.288/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos transferidos ao município para construção de unidade de saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos transferidos ao Município de Montezuma/MG para construção de unidade de saúde conforme o Convênio 4761/2005; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Sebastião Cordeiro de Sá (XXX.065.628-XX) e da Construtora Norte Vale Eireli (04.789.326/0001-09), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso I, e 209, incisos II e III, do Regimento Interno/TCU; 9.2. condenar solidariamente os responsáveis mencionados no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c art. 210 do RI/TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, abatendo-se, na oportunidade, quantia (s) eventualmente ressarcida (s): Data de ocorrência Valor (R$) 11/4/2006 83.333,33 11/5/2006 83.333,33 14/08/2007 83.333,33 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar, desde logo, o pagamento da dívida mencionada, caso solicitado, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217 do RITCU, fixando ao devedor o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e mensalmente, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando-o que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. encaminhar cópia desta decisão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.6. enviar cópia desta decisão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, para ciência.